Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700616-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL BARBOZA MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA AO CONDENADO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. INDEFERIMENTO. O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que, com fundamento no art. 7o da Portaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP 008/2016, que visa garantir a estabilidade do sistema prisional, indefere o pedido de autorização de visitas de prima que já visita outro interno, quando o sentenciado já recebe, regularmente, visitas de familiares. A vedação, como justifica o juízo da execução penal, decorre da necessidade de se frear o crescente movimento de interlocutores de grupos criminosos que se valem da visitação a diversos apenados para receber e transmitir ordens dos e aos componentes de grupos que estão em cumprimento de pena. Sem a restrição, a ordem, a segurança e disciplina dos presídios, bem como o combate ao fortalecimento de facções criminosas ficam comprometidos. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, e 1o do Código Penal, sustentando, em síntese, não ser razoável a limitação a direito de visita pelo fato de a visitante já constar na lista de outro detento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023